Tribunal: TJMT
Processo: 1006099-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006099-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELOISA CARDEAL MATTIUZZI - CPF: 047.245.581-80 (APELADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), KEZIA MORAIS CARDEAL - CPF: 693.901.421-72 (APELANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELANTE), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), KEZIA MORAIS CARDEAL - CPF: 693.901.421-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO CONTÍNUO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, declarando abusiva a rescisão unilateral do contrato e determinando o restabelecimento do plano de saúde de beneficiária menor portadora de Transtorno do Espectro Autista em grau severo, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento
extra petita
quanto à condenação por danos morais; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva quando o contrato é administrado por empresa terceirizada; (iii) determinar a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura julgamento
extra petita
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais quando tal pedido não consta expressamente da petição inicial, violando o princípio da adstrição ou congruência previsto no art. 492 do CPC.

4.

A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços, respondendo solidariamente pelos eventuais danos decorrentes da prestação defeituosa, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC.

5.

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência somente é válida quando o consumidor é formalmente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme determina o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98.

6.

O tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista severo possui caráter contínuo e essencial, aplicando-se por analogia o art. 13, parágrafo único, III, da Lei no 9.656/98, que veda a rescisão unilateral do contrato durante a ocorrência de internação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais sem pedido expresso na petição inicial configura julgamento
extra petita
, devendo ser decotada da sentença.

2.

É abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência quando não observada a notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso, especialmente em se tratando de beneficiário menor portador de deficiência em tratamento contínuo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006099-57.2023.8.11.0041

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA X HELOISA CARDEAL MATTIUZZI

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por HELOISA CARDEAL MATTIUZZI, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para declarar a abusividade da rescisão unilateral do contrato pela requerida e determinar que reestabeleça o plano de saúde da autora, nas mesmas condições anteriormente vigentes, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 20.000,00, bem como condenou a requerida a título de indenização por danos morais na importância de R$ 8.000,00, corrigidos monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença, juros de mora serão calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por julgamento
extra petita
, alegando que concedeu indenização por danos morais sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na petição inicial, violando o princípio da adstrição ou congruência previsto no art. 492 do CPC.

No mérito, argumenta que não pode ser responsabilizada pelo cancelamento do plano de saúde da apelada, uma vez que o contrato é administrado exclusivamente pela QV BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA., não tendo a apelante qualquer ingerência direta na gestão ou manutenção do vínculo contratual.

Defende a regularidade do cancelamento do plano, sustentando que a própria apelada admitiu em sua inicial que efetuava os pagamentos com atraso durante o ano de 2022, em razão de problemas financeiros. Ressalta que a apelada foi devidamente notificada sobre o cancelamento do plano, que seria efetivado em 19/02/2023, sendo que a ação foi distribuída em 15/02/2023, antes da data prevista para a rescisão, não havendo nos autos comprovação de que o cancelamento tenha efetivamente se concretizado.

Alega, ainda, a inexistência de comprovação do dano moral, argumentando que, para sua configuração, seria necessária a demonstração concreta de fato que tenha efetivamente exposto a parte autora a situação de sofrimento, abalo psicológico ou violação a direitos da personalidade, o que não teria ocorrido no caso em análise.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00, por considerá-lo excessivo.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, julgando-se improcedente a pretensão autoral ou, alternativamente, para que seja declarada a nulidade da condenação por danos morais, por configurar julgamento extra petita. Caso assim não se entenda, pleiteia a redução do valor da indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (JULGAMENTO
EXTRA PETITA
)

Eminentes Pares:

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de julgamento
extra petita
, alegando que a sentença concedeu indenização por danos morais sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na petição inicial.

Passo à análise da preliminar.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à apelante.

A petição inicial apresentada pela autora contém pedidos específicos e delimitados, quais sejam: a) concessão de liminar para que a requerida se abstivesse de efetuar a rescisão unilateral do contrato ou, caso já tivesse ocorrido, que restabelecesse imediatamente o plano de saúde; b) declaração de abusividade da rescisão unilateral do contrato; e c) reembolso de eventuais despesas médicas ou com terapias em razão de cancelamento indevido.

Em nenhum momento a parte autora formulou pedido de indenização por danos morais, limitando-se a requerer a manutenção do plano de saúde e o eventual reembolso de despesas médicas que viesse a ter em decorrência da rescisão contratual.

O artigo 492 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que "
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
". Trata-se do princípio da adstrição ou congruência, que vincula a decisão judicial aos limites da demanda estabelecidos pelo autor na petição inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sentença deve estar adstrita aos pedidos formulados pelo autor, sob pena de nulidade por julgamento
extra petita.

No caso, o magistrado de origem, ao condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, extrapolou os limites da lide, proferindo julgamento extra petita neste ponto específico.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de julgamento
extra petita
suscitada pela apelante para decotar da sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Não há necessidade de retorno dos autos à origem, uma vez que o vício identificado pode ser sanado mediante simples exclusão da parte excedente da sentença, em atenção aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Prossigo, portanto, com a análise do mérito recursal quanto aos demais pontos impugnados pela apelante.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por HELOISA CARDEAL MATTIUZZI, menor de idade, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo, representada por sua genitora, em face de UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.

A autora é beneficiária de plano de saúde oferecido pela ré, denominado UNIMED BETA, de abrangência nacional, e realiza tratamento terapêutico especializado (ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e musicoterapia) desde 2020, por força de decisão judicial proferida em ação anterior (processo no 1020304-96.2020.8.11.0041).

Segundo a inicial, a genitora da autora enfrentou problemas financeiros durante o ano de 2022, o que resultou em atrasos no pagamento das mensalidades do plano de saúde. Conforme tabela apresentada pela própria autora, houve atrasos que variaram de 1 a 30 dias, totalizando 76 dias de atraso acumulados em um período de 9 meses.

Em 10/02/2023, a autora recebeu notificação da administradora do plano (QV Saúde) informando sobre o cancelamento do plano de saúde, que seria efetivado em 19/02/2023. Diante disso, a autora ajuizou a presente ação em 15/02/2023, antes da data prevista para o cancelamento, alegando que não houve notificação prévia nos termos exigidos pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, que determina a notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da rescisão unilateral do contrato e determinar o restabelecimento do plano de saúde, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A requerida interpôs recurso de apelação, alegando, além da preliminar de julgamento
extra petita
já acolhida, que: (i) não pode ser responsabilizada pelo cancelamento do plano, pois o contrato é administrado exclusivamente pela QV BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA.; (ii) o cancelamento foi regular, em razão da inadimplência da autora por período superior a 60 dias; (iii) inexiste comprovação de dano moral.

Superada a preliminar de julgamento extra petita, com o decote da condenação por danos morais, resta analisar no mérito a legitimidade passiva da Unimed Rio para responder pela ação, considerando sua alegação de que o contrato é administrado exclusivamente pela QV BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA.; e a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde.

Superada a análise da preliminar, com o decote da condenação por danos morais da sentença recorrida, passo ao exame do mérito recursal.

A apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o contrato é administrado exclusivamente pela QV BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA., não tendo qualquer ingerência direta na gestão ou manutenção do vínculo contratual.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, nas relações oriundas de planos de saúde coletivos por adesão, tanto a administradora de benefícios quanto a operadora do plano de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços, respondendo solidariamente pelos eventuais danos decorrentes da prestação defeituosa.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "
a administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação
" (AgInt no AREsp 2307944/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2023, DJe 22/09/2023).

Ademais, o art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo, sendo irrelevante a existência de contrato direto entre o consumidor e todos os fornecedores. O que se exige é a participação, direta ou indireta, na oferta e execução do serviço.

Portanto, ainda que a QV BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA. figure como intermediária contratual, a Unimed Rio, na qualidade de operadora responsável pela efetiva prestação da cobertura assistencial, possui legitimidade para compor o polo passivo da presente ação.

Por outro lado, a apelante alega que o cancelamento do plano de saúde foi regular, em razão da inadimplência da autora por período superior a 60 dias, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98.

Contudo, a análise dos autos revela que, embora esteja comprovado que o atraso no pagamento das mensalidades ultrapassou o prazo de 60 dias (fato incontroverso), não houve observância do requisito legal referente à notificação prévia do consumidor.

O art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 estabelece que a rescisão unilateral do contrato por inadimplemento somente é válida quando o consumidor é formalmente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, de forma a lhe assegurar a possibilidade de regularizar o débito até o sexagésimo dia.

No caso, a notificação sobre o cancelamento do plano foi enviada à autora apenas em 10/02/2023, informando que o cancelamento seria efetivado em 19/02/2023 - ou seja, com apenas nove dias de antecedência e já com 76 dias de inadimplência acumulada, conforme tabela apresentada pela própria autora.

Não há nos autos qualquer comprovação de que a autora tenha sido notificada até o quinquagésimo dia de atraso sobre a possibilidade de rescisão contratual. A comunicação realizada de forma extemporânea - e já acompanhada da decisão de cancelamento - frustra a finalidade preventiva da notificação exigida por lei, tornando o aviso inócuo e o rompimento contratual abusivo.

Ressalte-se que o ônus de comprovar a regularidade da notificação prévia era da operadora de saúde, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente considerando a inversão do ônus da prova aplicável às relações de consumo (art. 6o, VIII, do CDC).

Além da irregularidade na notificação, há outro aspecto relevante a ser considerado no caso concreto: a condição especial da autora, menor de idade e portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo, que realiza tratamento terapêutico contínuo e multidisciplinar desde 2020, amparado por decisão judicial proferida em ação anterior.

O art. 13, parágrafo único, III, da Lei no 9.656/98 veda expressamente "
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular
". Embora o dispositivo faça referência específica à internação, sua
ratio legis
é proteger o beneficiário em situação de vulnerabilidade e necessidade de tratamento contínuo.

No caso da autora, o tratamento multidisciplinar para o TEA severo (ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e musicoterapia) possui caráter contínuo e essencial, cuja interrupção pode acarretar graves prejuízos ao seu desenvolvimento neuropsicomotor, com risco de regressão autista epileptiforme, conforme documentação médica acostada aos autos.

Assim, aplicando-se por analogia o dispositivo legal mencionado, e considerando os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227 da CF) e da proteção à pessoa com deficiência (Lei no 13.146/2015), entendo que a rescisão unilateral do contrato, nas circunstâncias do caso concreto, mostra-se abusiva e contrária ao ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para decotar da sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, conforme decidido na análise da preliminar, mantendo, no mais, a sentença recorrida quanto à declaração de abusividade da rescisão unilateral do contrato e à determinação de restabelecimento do plano de saúde da autora, nas mesmas condições anteriormente vigentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025